Tribunal: STF
Processo: AP 1696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal/DF por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a RAFAEL ALVES DA COSTA (eDoc. 38).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, em 10/12/2023 e em 0/2/2024, o réu teria violado a zona de inclusão. 



    Intimado a se manifestar, o réu informou que (eDoc. 44): 



    “O indiciado NÃO DESCUMPRIU nenhuma medida cautelar, conforme pode comprovar com os documentos anexos.



    Assim, no relatório expedido pela Vara de Execuções Penais, consta que , no dia, 10/12/2023 o indiciado descumpriu as medidas no período de 6h41m21s e as 18h48m35s, no entanto, conforme decisão anexa o indiciado foi autorizado por este Supremo Tribunal Federal a participar do processo seletivo da CLDF, nos dois turnos, conforme decisão do Ministro Relator do processo – Alexandre de Moraes. Decisão anexa. Posteriormente , no dia 4/2/2024, a tornozeleira eletrônica instalada no pé do indiciado restou com defeito com a bateria descarregada e sem condições de carregar, o que causaria a perda de comunicação com o Centro de Monitoramento. 



    O indiciado, percebendo o defeito entrou em contato com os agentes do CIME e estes o orientaram a ir ao local que foi instalado - CIME - fazer a troca do equipamento. Termo de Guarda e Responsabilidade juntado e datado na data da ocorrência comunicada, em anexo”. 



    Além disso, o réu apresentou Termo de Guarda e Responsabilidade, datado de 4/2/2024, apontando a instalação de nova tornozeleira eletrônica e entrega novos itens de carregamento da bateria (eDoc. 46).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por violação de zona de inclusão em 10/12/2023 e 4/2/2024.



    Tenho por procedentes as alegações do réu, pois conforme Termo de Guarda e Responsabilidade, no dia 4/2/2024, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica efetuou a instalação de nova tornozeleira eletrônica no réu, uma vez que a bateria estava apresentando defeitos de carregamento. 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente